Tribunal: TJDFT
Processo: 0735908-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE RECONHECIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA. LASTRO PROBATÓRIO ACEITÁVEL. HOMOLOGAÇÃO RECUSADA. OITIVA DO REEDUCANDO. FORMALIDADE PRESCINDÍVEL NO INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO REEDUCANDO.
1. As formalidades estabelecidas para a instrução processual penal não são impostas no procedimento administrativo para apuração de falta disciplinar, razão pela qual a oitiva do reeducando e do agente penitenciário na presença da defesa técnica não é impreterível quando possível aferir, com suporte em outras provas, a comprovação da materialidade e autoria da falta sob apuração.
2. Ainda que ultimado de forma regular o procedimento administrativo disciplinar, impõe observar que, para fins de aplicação dos efeitos da falta grave sobre a execução da pena, necessária é a oitiva prévia do reeducando, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, para que seja apurada e, se for o caso, devidamente homologada a falta grave.
3. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.